Tribunal: CARF
Processo: 13888.000942/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000942/2007-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.057 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA DE MORA. DÉBITO DECLARADO.
Sobre o pagamento de tributo a destempo, desde que declarado em DCTF,
incide a multa moratória, pois nessa hipótese não há que se falar em denúncia
espontânea. Precedentes STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000942/2007-86
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000942/2007-86

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência tempestivo interposto pelo
contribuinte ao amparo do art. 64, II e 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, em face
do acórdão 3803001.780, proferido pela Terceira Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento, ementado da seguinte forma:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2003
AUDITORIA INTERNA NA DCTF. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MULTA DE
MORA. JUROS. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos fora do
prazo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL REPRODUÇÃO DAS
DECISÕES DEFINITIVAS DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO 543C. PRAZO
PARA REPETIR INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC
118/2005.
No julgamento dos recursos no âmbito do CARF devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigo 543C,do Código de Processo Civil, em conformidade com o que
estabelece o art. 62A Regimento Interno.”
A controvérsia suscitada pela recorrente se refere a aplicação da multa de mora
na ocorrência de denúncia espontânea.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade
(fls.211/212), foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto à aplicação da multa de
mora na ocorrência da denúncia espontânea.
A
Contribuinte
apresentou
Contrarrazões
(fls.215/228),
pugna
pelo
improvimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000942/2007-86

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa de mora e juros,
por conta da apuração de irregularidades quanto ao pagamento de débitos declarados em
Declaração de Contribuições e Tributos federais – DCTF.
Segundo relata a fiscalização, ao realizar auditoria interna na DCTF da ora
Contribuinte, foi constatado o pagamento fora do prazo, desacompanhado dos acréscimos legais,
da Contribuição ao Programa de Integração Social PIS, código de receita n° 6912, relativo ao
período de apuração de abril de 2003, com vencimento em 15/05/2003.
Neste, como já registramos noutros processos envolvendo matéria idêntica e
mesma Contribuinte, por economia processual, adoto como razões de decidir o acórdão no
9303008.422, de 15/04/2019, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
Vejamos:
“O presente processo trata de lançamento de ofício, consubstanciado no Auto
de Infração de fls. 22/23 e anexos, para formalizar a exigência da multa de
mora paga a menor por ocasião do recolhimento a destempo dos débitos de
COFINS relativos aos períodos de março a dezembro de 2003, no valor total
histórico de R$ 7.035,32. Os vencimentos variavam de 15/04/2003 a
15/01/2004 (fl. 34), tendo o contribuinte efetuado o pagamento em 30/03/2007,
sendo que as DCTF foram entregues antes do pagamento, e posteriormente ao
mesmo retificadas (fl. 22). Ou seja, os pagamento efetuados, como dito, em
30/03/2007, foram levados a efeito posteriormente à entrega da declaração.
Demais disso, como anota o recorrido, os fatos tributados estava regularmente
escriturados nos livros contábeis e fiscais do contribuinte.
Portanto, não há que se falar em espontaneidade, pois incide na hipótese os
termos do decidido no REsp 1.149.022SP,julgado sob o rito dos recursos
repetitivos e a própria Súmula 360 do STJ, vazada nos seguintes termos:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente eclarados, mas pagos a destempo.
Assim, entendo que deva ser mantido o recorrido em todos seus termos”.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.057 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000942/2007-86

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital